Tribunal: TJMT
Processo: 1019235-21.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019235-21.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FABIO BITTENCOURT FERRAZ DE CAMARGO - CPF: 052.221.529-79 (ADVOGADO), UNIMED REGIONAL MARINGA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 76.767.219/0001-82 (EMBARGADO), OSMAR PASCOALINO DE AZEVEDO - CPF: 022.451.329-04 (EMBARGANTE), FERNANDO ROCHA NEVES - CPF: 023.920.239-21 (ADVOGADO), GUILHERME LUIZ MORAIS - CPF: 067.104.129-03 (ADVOGADO), JAIR DE SOUZA PINTO NETO - CPF: 062.865.219-41 (ADVOGADO), LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO), BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), EDMAR PASCOALINO AZEVEDO - CPF: 003.229.521-90 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MATO GROSSO- MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – HOMECARE – SERVIÇO DE ENFERMAGEM 24 HORAS POR DIA – ÓBITO DO PACIENTE – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO –
RECURSO

NÃO CONHECIDO
(ART. 932, III, DO CPC/2015).

O óbito do paciente implica na perda superveniente do objeto do Recurso, porquanto a disponibilização do profissional pleiteado é um direito intransmissível, em razão de sua natureza personalíssima.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao Acórdão que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento apenas para determinar que a ré custeie profissional de enfermagem diariamente, porém em período razoável para suprir as necessidades médicas básicas, a ser atestado por profissional habilitado, sem a obrigatoriedade de permanência por 24 horas.

O embargante aduz que o aresto é contraditório uma vez que já existe laudo médico atestando a necessidade do serviço de enfermagem por 24 horas por dia.

Alega que a embargada autorizou técnico de enfermagem por apenas 2 horas diárias, o que seria insuficiente para o quadro clínico do paciente.

Contrarrazões no id. no 120779983.

Após inclusão em pauta, foi informado o falecimento do embargante (id. 122043496).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme consta nos autos, o óbito do demandante impede o prosseguimento do recurso por ausência de interesse processual, porquanto a disponibilização do profissional pleiteado possui natureza personalíssima, sendo, portanto,
um direito intransmissível
.

Assim, é evidente a perda do objeto e a consequente falta de interesse recursal.

Pelo exposto, com amparo no art. 932, III, do CPC,
não conheço
do Recurso, uma vez que está prejudicado.

Cuiabá,
23 de março de 2022
.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022